Tribunal: STF
Processo: RE 168224
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
I. "HABEAS-CORPUS": CASO EXCEPCIONAL DE CABIMENTO DE
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE "HABEAS
CORPUS".
1.          PARA O CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL
(CF, ART. 102, II, "A"), DE REGRA, A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE
"HABEAS-CORPUS" EQUIPARA-SE A QUE O DENEGA.
2.          QUANDO, PORÉM, A DECISÃO DO TRIBUNAL DE NÃO CONHECER DO
PEDIDO COINCIDE COM A POSIÇÃO DO IMPETRANTE - QUE O ENDERECARÁ AO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU E, COERENTEMENTE, NÃO IMPUGNOU O ACÓRDÃO QUE A
ELE DEVOLVEU O CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO -, O RECURSO QUE CABE AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, ENQUANTO "CUSTOS LEGIS", PARA REDISCUTIR A
QUESTÃO DE COMPETÊNCIA, NÃO E O ORDINÁRIO - GARANTIA ESTABELECIDA EM
FAVOR DO PACIENTE, MAS, SIM, CONFORME O CASO, O EXTRAORDINÁRIO OU O
ESPECIAL.
          II. "HABEAS-CORPUS": COAÇÃO ATRIBUIDA A PROMOTOR DE
JUSTIÇA: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: ACÓRDÃO QUE, COMO O QUE SE REFORMOU
NO RE 141209, RECUSOU A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS, AO
CONTRÁRIO DAQUELE, NÃO SE OCUPOU DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS DA
QUESTÃO, SÓ AVENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO: RE NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.